Tribunal: STF
Processo: ARE 1562335
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 59):



    “AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC/15, CALCADA NO ART. 966, V, DO CPC. LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ PARA COMPOR O POLO ATIVO DA AÇÃO MATRIZ. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR OU INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, XXI, DA CF E 82, IV, DA LEI Nº 8.078/90. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MONOPÓLIO SINDICAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 8º, III E VI, DA CF; 513 E 515 DA CLT E 5º, V, b, DA LEI Nº 7.347/85. HIPÓTESE DE RESCINDIBILIDADE NÃO CONSTATADA. 



    (...) 



    AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC/15, CALCADA NO ART. 966, V, DO CPC. EFEITO MODIFICATIVO CONCEDIDO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LIV E LV, DA CF E À DIRETRIZ DA SÚMULA 278 DO TST E SÚMULA VINCULANTE 3 DO STF. HIPÓTESE DE RESCINDIBILIDADE NÃO CONSTATADA.



     (...)”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 67), foram rejeitados (Doc. 68).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 65), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A alega violação aos arts. 5º, II, XXI; XXXV, LIV e LV; 8º, III; 97; 145, II; e 150, IV, da CF/1988; à SV 10 e a Súmula 667/STF.



    Aduz que, ao contrário do entendimento firmado no Tribunal de origem, cumpriu o requisito do prequestionamento, eis que tanto na decisão rescindenda “como em outras passagens da ação principal discutiu-se a necessidade ou não de autorização dos associados” (Doc. 65, fl. 42); 



    Alega que, quanto à legitimidade ativa da associação, o acórdão recorrido levou em consideração apenas “a existência de autorização estatutária e a legislação infraconstitucional, ignorando a norma constitucional que impõe a autorização dos filiados para a atuação, em juízo, das entidades associativas” (Doc. 65, fl. 44). No ponto, afirma que “dispensar a autorização assemblear, para a ação em nome de filiados, com base em norma infraconstitucional, é violar manifestamente o art. 5º, XXI, da Constituição” (Doc. 65, fl. 45); 



    Sustenta que a ausência de intimação da instituição bancária recorrente para se manifestar quanto aos embargos de declaração opostos viola o princípio do contraditório e do devido processo legal, pois “havendo pedido de efeito modificativo, os embargos não podiam ter sido examinados sem a fixação do contraditório” (Doc. 65, fl. 58).



    Registra que o acórdão recorrido fixou “custas no importe de R$ 693.512,10, correspondente a 2% do valor dado à causa de R$ 34.675.605,45. Ao assim proceder deixou de observar a regra do art. 789, caput, da CLT, que fixa o limite máximo das custas processuais nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, a saber, R$ 24.404,24 (4 vezes o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS)” (Doc. 65, fl. 59). 



    Ressalta, por fim, que ao afastar a incidência do art. 789, caput, da CLT, por meio de órgão fracionário, o acórdão recorrido viola também o art. 97 da CF/1988 e a SV 10.



    Relativamente à ”legitimidade da associação ré para compor o polo ativo da ação matriz”, “efeito modificativo concedido aos embargos de declaração, sem manifestação da parte contrária” e violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, o Tribunal de origem, em exame de admissibilidade (Doc. 73), negou seguimento ao RE com base nos Temas 248/STF e 660/STF. 



    No mais, o inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) quanto às custas, foi decidida pelo juízo de origem à luz dos arts. 292, §3º, do CPC e 789 da CLT, tratando-se matéria restrita ao âmbito infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do apelo; e (b) em relação aos arts. arts. 97, 145, II, e 150, IV, da Constituição Federal, incide a Súmula 282/STF, em razão da ausência de prequestionamento.



    No Agravo (Doc. 76), o agravante alega (a) trata-se de violação direta aos arts. 5º, caput, XXXV, LIV e LV, da CF/1988 e à Súmula 667/STF; e (b) a Súmula 282/STF não se aplica ao caso.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Em relação às custas processuais, foi decidida pelo juízo de origem à luz dos arts. 292, §3º, do CPC e 789 da CLT (Doc. 68, fls. 4-5), tratando-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar esse entendimento, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada (arts. 145 e 150, IV, da CF/19880, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente